Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de indenização pelos danos materiais causados à vítima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecimento do furto privilegiado; (ii) afastamento ou redução da condenação ao ressarcimento dos danos causados à vítima; e (iii) manifestação sobre os temas jurídicos sobre a matéria, para fins de recursos às instâncias superiores.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do § 2o do artigo 155 do Código Penal: “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
4. Na hipótese, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, cabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal.
5. Correta a condenação à indenização dos danos causados, pois, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de condenação para reparação dos danos materiais no valor mínimo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ademais, a vítima comprovou, inclusive com prova documental, o montante do prejuízo material.
6. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.